Tribunal: TJSP
Processo: 1504651-31.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
CDAs – Nulidade – Execução fiscal – IPTU e taxas – Exercícios de 2016 e 2017 – Município de São Bernardo do Campo – Inocorrência – Hipótese de preenchimento dos requisitos indispensáveis – Prejuízo à defesa não verificado – Possibilidade de substituição das CDAs, inclusive para fins de exclusão dos créditos indevidos – Aplicabilidade, ao caso, do art. 321 do NCPC, conjugado com o art.

Ementa:
CDAs – Nulidade – Execução fiscal – IPTU e taxas – Exercícios de 2016 e 2017 – Município de São Bernardo do Campo – Inocorrência – Hipótese de preenchimento dos requisitos indispensáveis – Prejuízo à defesa não verificado – Possibilidade de substituição das CDAs, inclusive para fins de exclusão dos créditos indevidos – Aplicabilidade, ao caso, do art. 321 do NCPC, conjugado com o art. 2o, § 8o, da LEF - Recurso provido.